Tribunal: TJDFT
Processo: 0705235-33.2022.8.07.0011
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705235-33.2022.8.07.0011 RECORRENTE: LARISSA MARIA CARNEIRO DE MELO RECORRIDO: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA CEUB DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FALTA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. TRANSFERÊNCIA DE MATRÍCULAS DO CURSO DE MEDICINA ENTRE FACULDADES PARTICULARES. MOTIVO DE SAÚDE. NECESSIDADE DE EXISTÊNCIA DE VAGA. CUMPRIMENTO DAS REGRAS DO PROCESSO SELETIVO (LEI 9.394/1996, ARTIGO 49, e LEI 9.536/1997, ARTIGO 1o). REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. APELAÇÃO DESPROVIDA. I. As razões recursais impugnam precisamente os pontos da sentença que mereceriam modificação. Rejeitada a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade. II. Análise sobre a viabilidade da transferência voluntária (ou “ex officio”) de aluno entre faculdades particulares (curso de medicina), independentemente da existência de vagas e de processo seletivo, em virtude de mudança de cidade para tratamento médico e convivência familiar. III. As instituições de ensino possuem discricionariedade para definir o procedimento de transferência universitária, exceto nos casos específicos da Lei 9.536/1997 (art. 1o). IV. Cabe a instituição de ensino a análise sobre a inadequação da transferência ex officio, quando a parte interessada não se enquadra como servidora pública federal civil ou militar, estudante removida ou transferida de ofício, nem como dependente estudante. V. A imposição de transferências compulsórias a estudantes fora das excepcionais situações legais promove grave desequilíbrio entre a autonomia das instituições de ensino e o isonômico direito de acesso à educação, especialmente em cursos altamente concorridos, como medicina. Inexistência de direito subjetivo à transferência voluntária (inexistência de vagas) ou ex officio. No capítulo, sentença irretocável. VI. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido. A recorrente alega violação ao artigo 49 da Lei 9.394/1996 (alterado pela Lei 9.536/1997), sustentando ter direito a ser transferida de instituição de ensino congênere, ex officio, em razão de ter sido acometida por doença grave, o que configura fato superveniente e alheio à sua vontade. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com ementas de julgados do TJPI e TJGO. Em contrarrazões, o recorrido requer que todas as publicações e intimações relativas ao presente feito sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado João Paulo de Campos Echeverria, inscrito na OAB/DF n.o 21.695 (ID 58441776). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 49 da Lei 9.394/1996 (alterado pela Lei 9.536/1997). Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pelo recorrido, tendo em vista o convênio por ele firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025